Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712901-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI, ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA, MAURICIO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de execução de título extrajudicial, revogou decisão anterior que havia deferido penhora sobre fração ideal de direitos aquisitivos de imóvel que pertence ao agravado André Ricardo Gonçalves Viana, no ID Num. 71846696, bem como determinou que a parte credora indique bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões, o agravante narra que se trata de ação de execução de título extrajudicial por ele ajuizada em face do agravado, diante da inadimplência de cédula de crédito bancária firmada entre as partes. Informa que apresentou pedido de penhora sobre os direitos creditórios sobre o imóvel em questão, o qual foi deferido. Não obstante, o magistrado determinou o chamamento do feito à ordem e revogou a medida constritiva, ao argumento de que o prazo para adimplemento do crédito fiduciário era extenso. Sustenta que o prazo de pagamento do contrato de alienação fiduciária vinculada ao imóvel não pode ser motivo relevante para o indeferimento da penhora, eis que não tem como saber como o mesmo está sendo pago, inclusive se os devedores estão adimplindo mais do que uma parcela por mês ou se o débito está sendo amortizado. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para deferir o pedido de penhora dos direitos creditórios sobre o imóvel indicado, tornando válida a decisão de ID Num. 71846696, mantendo a restrição já deferida, determinando expedição de ofícios aos credores fiduciários para que informem a evolução dos débitos dos imóveis alienados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão proferida do ID Num. 89657509, a fim de que torne sem efeito, para deferir a penhora dos direitos creditórios do imóvel, de acordo com a decisão do ID N. 71846696, haja vista a legalidade da penhora do referido bem e direitos, por se tratar de medida eficaz e não se tratar de penhora insubsistente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o MM. Juiz a quo determinou que a parte credora indique bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. Além disso, quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O art. 835, inciso XII, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Com isso, e ao menos em princípio, denota-se que a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição requerida, a qual recaíra não na propriedade do bem alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a este. Nesse sentido, aliás, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema (acórdãos nos 1177468, 1126451, 1125091 e 840180). Portanto, a narrativa dos fatos e as provas trazidas aos autos conferem, à primeira análise, a impressão de que as alegações da agravante mais se aproximam da verdade do que o contrário. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido, para restabelecer a penhora, tal como havia sido antes ordenada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator